Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710485-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, contra decisão desta Relatoria, na qual não foi conhecido dos embargos de declaração, por intempestividade. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 60395114. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator